Tribunal: CARF
Processo: 10120.008384/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.008384/2008-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.077 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ELIANE DA SILVA RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 17.857,97,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 44/47), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas,
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 01/07), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 66/74):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.008384/2008-61
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.077 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008384/2008-61

PRELIMINAR
- que não foi previamente intimada a prestar os esclarecimentos iniciais. Diante da falta
de intimação, entende que houve o cerceamento de defesa. Por isso, requer o recálculo
do imposto com as reduções da multa e juros previstas no art. 6o da Lei no 8.218/91 e
art. 60 da Lei no 8.383/91;
MÉRITO
- reconhece que deixou de informar os rendimentos considerados omitidos da fonte
pagadora UNIMED Seguradora S/A. Com efeito, solicita o recálculo com os descontos
para quitar o débito correspondente a omissão;
- alega que a contribuição à previdência privada foi devidamente paga pela contribuinte;
- aduz que as despesas médicas efetuadas estão em conformidade com as leis tributárias.
Informa que teve despesas odontológicas, com aparelhos ortodônticos, aquisição de
DIU, vacina para seus filhos Natália e Gabriel Ribeiro Silvério, que constam como
dependentes na Declaração do seu cônjuge;
- reconhece que as despesas efetuadas com o plano de saúde UNIMED foram
equivocadas, haja vista que foram incluídos os gastos com seus familiares não
dependentes. Por isso, requer que sejam considerados os valores relativos a sua filha
Natália Ribeiro Silvério, assim como os gastos em benefício próprio;
Traz à colação alguns julgados administrativos a seu favor.
Por fim, requer:
- o recalculado o débito em razão da improcedência parcial do lançamento tributário,
tendo em vista o equívoco já mencionado;
- que sejam consideradas as outras deduções para cancelar o lançamento fiscal.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/BSB em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E DEDUÇÃO INDEVIDA
DE DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL)
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação de parte dos valores informados a título de dedução de despesas
médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no restabelecimento das despesas
até o valor comprovado.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação que preencha todos os
requisitos estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
São passíveis de dedução as contribuições à Previdência Privada e FAPI, desde que
devidamente comprovadas. Comprovada a realização da despesa restabelece-se o valor
correspondente na declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Não compete a este órgão colegiado de primeira instância conceder redução de multas
decorrentes de lançamento de ofício. Esta possibilidade é prevista pela legislação
tributária quando ocorrer o pagamento ou o parcelamento do crédito tributário,
observados os prazos legais estabelecidos.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.077 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008384/2008-61

Cientificada do acórdão de primeira instância em 16/09/2011 (e-fls. 81), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 17/10/2011 (e-fls. 83/84) contestando a glosa
das despesas médicas com as profissionais Lilyan Oliveira Silvério e Paula E. Berdth e indicando
a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à dedução indevida de despesas médicas com
Lilyan Oliveira Silvério (R$ 17.857,97) e Paula E. Berdth (R$ 130,00).
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), apenas podem ser deduzidos os pagamentos efetuados pelo contribuinte
referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste
Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, o Colegiado a quo não acatou os recibos emitidos por Lilyan
Oliveira Silvério por não indicarem o endereço da profissional e o beneficiário dos serviços
prestados (e-fls. 26/27, 72). Não obstante, verifica-se que a declaração anexada ao Recurso
Voluntário para contrapor as razões de decidir da primeira instância supre as exigências
apontadas no acórdão de impugnação (e-fls. 86), cabendo o restabelecimento da dedução
pleiteada.
Por outro lado, observa-se que o recibo de Paula E. Berdth apresentado pela
recorrente é o mesmo juntado anteriormente e, conforme exposto na decisão recorrida, não
identifica o beneficiário do tratamento (e-fls. 28, 72), não havendo reparos a serem feitos nesse
ponto.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que o contribuinte pode
ser considerado o beneficiário dos serviços prestados quando o comprovante de pagamento for
emitido em seu nome e não houver especificação do paciente, excetuando-se os casos em que
forem sinalizados indícios de irregularidade pela fiscalização. É nesse sentido a Solução de
Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013.
No entanto, verifica-se que no caso concreto a interessada incluiu despesas
médicas referentes a terceiros mesmo sem ter informado qualquer dependente em sua declaração,
fato este apontado na decisão de primeira instância e não contestado na fase de Recurso. Assim,
tendo em vista que apenas as despesas da própria recorrente são dedutíveis na declaração em
exame, torna-se imprescindível a identificação do paciente nos recibos apresentados.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.077 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008384/2008-61

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 17.857,97.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital